Tribunal: STF
Processo: ARE 1249204
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 72, p. 5-12), assim ementado: 
    “APELAÇÃO CRIME. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ARTIGO 306, §1º, INCISO I DA LEI Nº 9.503/97. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PLEITO ABSOLUTÓRIO. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO, SENDO DISPENSADA A PROVA DE QUALQUER RESULTADO NATURALÍSTICO. TESTE DO BAFÔMETRO REALIZADO. RÉU QUE SE RECUSA A ASSINAR O TERMO. MERA IRREGULARIDADE SANADA PELA ASSINATURA DO POLICIAL QUE ATENDEU A OCORRÊNCIA. CONFISSÃO DO RÉU CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E DEMAIS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS QUE COMPROVAM DE FORMA ROBUSTA A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO. PLEITO DE EXCLUSÃO DA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. IMPOSSIBILIDADE. PENA CUMULATIVA.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (eDOC 72, p. 5; grifos originais) 
    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos (eDOC 72, p. 38-40; eDOC 74, p. 1-7).
    Daí o recurso extraordinário (eDOC 12, p. 40-44), no qual se alegou ofensa ao art. 5º, incisos XXXV, XXXIX, XLI, LIV, LV, LVI e LVII, da Constituição Federal, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 
    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 70, p. 3-27).
    O 1º Vice-Presidente do TJ/PR, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, negou seguimento ao RE, no que concerne ao Tema 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional e, no mais, não admitiu o citado recurso (eDOC 19, p. 17-20), bem como não admitiu o recurso especial (eDOC 76, p. 1-9).
    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 19, p. 29-35) e do AREsp (eDOC 77, p. 3-10).
    O Presidente do STJ não conheceu do AREsp 1.610.468/PR (eDOC 80, p. 6-7). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 80, p. 15).
    Determinei a devolução dos autos à origem, para que fosse refeita a autuação, com a correta indexação das peças (acórdão, recurso extraordinário, decisão de inadmissibilidade e agravo), com fundamento no art. 9º, § 1º, da Resolução STF 427/2010 (eDOC 30, p. 1).
    É o relatório.
    Decido.
    Preliminarmente, no que concerne à negativa de seguimento do RE, em relação ao Tema 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, conforme bem decidiu a Vice-Presidência do TJ/PR (eDOC 19, p. 17-20). Nesse sentido, recentemente: ARE 1.317.810 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 27.5.2021.
    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 
    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 948.438 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 23.9.2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928.826 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016)
    No mesmo sentido: ARE 1.148.612/SE, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 1º.8.2018; ARE 1.144.653/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 3.8.2018, dentre outros. Mais recentemente: ARE 1.315.426 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.5.2021 e ARE 1.305.262 AgR/CE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 17.5.2021.
    Além disso, a presente irresignação recursal não merece prosperar, porquanto a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço. Nesse sentido, recentemente: ARE 1.249.206 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 17.5.2021 e ARE 1.312.369 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 17.5.2021.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 
    Publique-se.
    Brasília, 26 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente